Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. DANOS MORAIS. A escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, sendo incabível a ampliação do tratamento com base somente no pedido da parte. Configura dano moral indenizável a recusa ilícita, pela operadora de plano de saúde, da cobertura para tratamento prescrito pelo médico à paciente.